Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LAD. AUMENTO JUSTIFICADO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AFASTAR A ATIPICIDADE MATERIAL DA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSILIBIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

1. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.

2. A quantidade da droga apreendida foi analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006 e, juntamente com a natureza, compõem vetor único que justificou o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

4. Em se tratando de apelante primário, de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

5. As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem.

6. Correto o reconhecimento da atipicidade material da posse irregular de munição (apenas um projetil) quando não há nos autos notícias de que o delito tenha sido praticado em contexto de outro crime e o réu é tecnicamente primário, em face da incidência do princípio da insignificância.

7. Apelação ministerial não provida e parcialmente provida a do réu.